Tribunal: STF
Processo: HC 206701
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. DECISÃO MONOCRÁTICA ‘IN LIMINE’. LEGALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO AGRAVANTE PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Os arts. 64, inciso III, e 202, ambos do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de ‘habeas corpus’ e de recurso em ‘habeas corpus’, a pretensão que se conforma ou contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
    2. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada" (AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).
    3. Na hipótese, a decisão proferida pelo Juízo singular está suficientemente fundamentada. O pedido de transferência foi indeferido após manifestação da Gerência Executiva do Sistema Penitenciário, que não recomendou o recambiamento, com o intuito de garantir a ordem e a segurança, tendo em vista a alta periculosidade do Apenado, que teria ligação com o crime organizado, sendo integrante de um grupo especializado no assalto a bancos e instituições financeiras.
    4. Agravo regimental desprovido.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 676.030, ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a transferência do paciente para a penitenciária de segurança máxima Raimundo Asfora, de Campina Grande/PB, cidade onde residem todos os seus familiares.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator